Tribunal: STJ
Processo: 5047552-97.2019.4.04.7100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2187760 - RS (2022/0251683-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
ADVOGADOS
: RAFAEL FERREIRA DIEHL - RS040911
FELIPE CORNELY - RS089506
IGOR DA ROCHA KUBASKI - RS120782
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, não se
conhece do agravo interno que não rebate os fundamentos da decisão que, nesta
instância, examinou recurso.
2. Agravo interno de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA50781998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/09/2025 18:22:00
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 6191d51f-928b-4c20-bf87-d21ef9331f88

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2187760 - RS (2022/0251683-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
ADVOGADOS
: RAFAEL FERREIRA DIEHL - RS040911
FELIPE CORNELY - RS089506
IGOR DA ROCHA KUBASKI - RS120782
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, não se
conhece do agravo interno que não rebate os fundamentos da decisão que, nesta
instância, examinou recurso.
2. Agravo interno de que não se conhece.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS da decisão de fls. 781/785.
Nas razões recursais, a parte agravante requer a reconsideração da decisão
agravada ou a apreciação do processo pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 806).
É o relatório.
VOTO
Na origem, cuida-se de recurso especial interposto do acórdão do
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO assim ementado (fl. 527):
TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA. EX
TARIFÁRIO. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. DISCUSSÃO
JUDICIAL DA DÍVIDA. ASPECTOS FÁTICOS. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA49983218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:47:57
Código de Controle do Documento: 7e640551-bece-44e7-aa21-31326f72dfb8

A confissão de débito que decorre da adesão a parcelamento
administrativo impede a discussão da dívida no âmbito judicial no que se
refere a aspectos fáticos da obrigação tributária, admitindo-se o
questionamento apenas de aspectos legais e constitucionais da exação.

Na decisão agravada, conheci do agravo, para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa parte, a ele dar parcial provimento para majorar a
condenação em honorários. A parte não conhecida foi motivada pela aplicação
das Súmulas 282, 356 e 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).
Em seu agravo interno, a parte agravante insiste no prequestionamento ficto
dos dispositivos legais e na violação ao art. 1.022 do CPC (fls. 791/799).
Como se vê, a parte agravante, no recurso ora examinado, não rebate as
razões expostas na decisão que visa impugnar. Por esse motivo, aplico ao presente
caso a Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual "é inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
".
decisão agravada
Registro que o recurso de agravo, tanto aquele previsto no art. 1.042 do
Código de Processo Civil (CPC) como o dito regimental ou interno previsto no art.
1.021, § 1o, do mesmo CPC, objetiva desconstituir os fundamentos da decisão que
examinou o recurso especial; o recurso não comporta seguimento sem essa
providência.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49983218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:47:57
Código de Controle do Documento: 7e640551-bece-44e7-aa21-31326f72dfb8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.187.760 / RS
Número Registro: 2022/0251683-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50475529720194047100
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
ADVOGADOS : RAFAEL FERREIRA DIEHL - RS040911
FELIPE CORNELY - RS089506
IGOR DA ROCHA KUBASKI - RS120782
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - II/ IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
ADVOGADOS : RAFAEL FERREIRA DIEHL - RS040911
FELIPE CORNELY - RS089506
IGOR DA ROCHA KUBASKI - RS120782
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50754545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:31
Código de Controle do Documento: 81421d91-6425-4560-99f3-1875f90c5a7c

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:31
Código de Controle do Documento: 81421d91-6425-4560-99f3-1875f90c5a7c